Tribunal: TJDFT
Processo: 0708196-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA CÂMARA AFASTADA.
1. O artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009 estabelece que a autoridade coatora é aquela que pratica o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Assim, em sede de mandado de segurança é imprescindível demonstrar a correlação material do ato tido como violador de direito líquido e certo e a respectiva autoridade apontada como coatora. Além disso, a identificação deve ser explícita, clara, assegurando o nexo entre o ato apontado e a autoridade que o praticou ou absteve-se de praticá-lo, observando-se sempre o âmbito das atribuições funcionais da autoridade infratora.
2. O ato apontado como ilegal não se encontra nas atribuições do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, o qual tem atribuição limitada a emitir comandos gerais e abstratos; mas, sim, aos Auditores de Atividade Urbana (arts. 2° e 5° da Lei Distrital no 2.706/2001).
3. A correta indicação da autoridade coatora, importaria na indevida modificação da competência jurisdicional. Isso porque, os auditores de atividade urbana têm foro na primeira instância; o que afasta, nos termos do art. 21, II, do RITJDFT, a competência originária das Câmaras Cíveis.
4. Agravo interno desprovido.